Tribunal: STF
Processo: Rcl 65468
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Premium Gestão Patrimonial S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000560-59.2020.5.10.0802. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Ao final, requer: 



    “(...) que seja deferida a tutela de urgência para determinar que o E. Tribunal Superior do Trabalho suspenda, imediatamente, o processo nº 0000560-59.2020.5.10.0802, nos termos da decisão preferida pelo Ministro Dias Toffoli proferida no RE nº 1387795 (anexo 07), com base nos artigos 300 e 989, ambos do CPC, conforme fundamentação.



    (...)



    Após o cumprimento das formalidades legais e necessárias, pugna-se para que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para confirmar a tutela de urgência e anular a decisão proferida pelo d. juízo da 02ª Vara do Trabalho de Palmas/TO (anexo 06), bem como todos os atos viciados que sucederam aquele, nos autos do processo nº 0000560-59.2020.5.10.0802, determinado que seja cumprida a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (doc. em anexo) que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja, possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Superior Tribunal Federal”. (eDOC 1, ID: 9fda4384, p. 12/13)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão à empresa reclamante.



    Isso porque o juízo da 2ª Vara do Trabalho do TRT da 10ª Região incluiu a ora reclamante no polo passivo da demanda trabalhista em fase de execução, sem que tenham participado da fase de conhecimento, por supostamente integrarem o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos. Confira-se:



    “Quanto à formação de grupo empresarial, tem-se que a empresa indicada, PREMIUM GESTÃO PATRIMONIAL, atua em conjunto com as executadas, pois a executada L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ao tomar conhecimento de penhora de imóvel da referida empresa Premium, realizou pagamento da execução (Id b67768d) e ainda a participação da sócia Maria Rodrigues Lara Nunes na executada L.I.R e na empresa Premium (Id a16808d). Além disso, o grupo já foi reconhecido em diversos outros processos, conforme relatado pelo exequente e cópias juntadas nos anexos de Id 5d6bde8. 



    De acordo com o   § 2º  do art. 2º  da CLT sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. 



    Assim, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, determino a inclusão da empresa PREMIUM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ18.236.164/0001- 88 no polo passivo da presente execução, devendo responder de forma solidária pela dívida”. (eDOC 5, ID: 2d8ca910, grifo nosso) 



    Interposto agravo de petição pela empresa demandante, o mesmo teve seguimento negado, seguindo-se a interposição de agravo de instrumento.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região desproveu o recurso em acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há como se conhecer do Agravo de Petição interposto fora do ocitídio legal. 2. Ademais, a decisão agravada, que reconheceu o grupo econômico, tem natureza interlocutória, não terminativa do feito, não comportando, portanto, recurso de imediato de Agravo de Petição, nos termos dos arts. 884 c/c 897 e 893, §1º, da CLT e da Súmula 214 do c. TST. 3. Outrossim, o Agravo de Petição interposto não merece conhecimento, também, por ausência de garantia do juízo. 4. Os arts. 133 a 137 do CPC/2015 e 855-A da CLT disciplinam procedimento a ser adotado na hipótese específica de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Entretanto, no caso dos autos, a Agravante foi incluída no polo passivo da execução não em razão da desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, porque reconhecida a existência de grupo econômico, ou seja, situação jurídica diversa e suficiente a afastar a aplicação do disposto no art. 855-A, §1º, II, da CLT. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (eDOC 12, ID: 153924e6)



    A parte reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento negado pelo TRT da 10ª Região. (eDOC 28, ID: fa6b6769)



    O agravo de instrumento contra essa decisão não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Vide:



“AGRAVO DA EXECUTADA (PREMIUM GESTÃO PATRIMONIAL S.A.) - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – FASE DE EXECUÇÃO - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NOVA APLICAÇÃO DO ÓBICE PREVISTO NO ITEM I DA SÚMULA Nº 422 DO TST. Não se conhece do agravo, por inobservância do princípio da dialeticidade, quando as alegações da parte não impugnam os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos em que foi proposta. No caso dos autos, trata-se de interposição de sucessivos recursos desfundamentados, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC. Agravo não conhecido, com aplicação de multa”. (eDOC 13, ID: a0c0bc51)



    Em seguida, o reclamante interpôs recurso extraordinário pendente de apreciação. (eDOC 13, ID: a0c0bc51, p. 20)



    Considerando esse contexto fático e que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de parcial procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo nº 0000560-59.2020.5.10.0802, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente